Tribunal: STF
Processo: HC 261051
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgR no RHC 217.402, assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, asseverando que "a segregação cautelar dos denunciados é imprescindível para a garantia da ordem econômica (CPP, art. 312) em razão dos vultosos prejuízos acarretados às vítimas, que alcançaram a cifra de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Ademais há risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que existem fortes suspeitas de que a organização continua em atuação, sob o mesmo modus operandi em outros Estados". 3. Corroborando a compreensão de primeiro grau, pontuou o Tribunal de origem que "a denúncia (Num. 19032261) indica a participação de sete acusados na organização, que teria lesado aproximadamente 29 (vinte e nove) vítimas ao longo de pouco mais de um ano de atuação no Estado (empresa criada em 19.02.2021 e encerrada em 09.2022), demonstrando a periculosidade concreta do grupo, que em pouco mais de um ano causou um dano patrimonial às vítimas no montante de R$ 2.013.210,28 (dois milhões, treze mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos). Não há como negar a necessidade de segregação cautelar do paciente, o qual foi indicado como “gerente-geral” da empresa, que controlava as vendas realizadas, demonstrando a maior periculosidade do paciente até mesmo em relação aos demais acusados. Fica claro, portanto, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes diante do grau de complexidade da organização criminosa, que em tão pouco tempo obteve tamanho lucro às custas de, no mínimo, 29 (vinte e nove) vítimas, mostrando a lesividade de suas condutas". 4. "A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 5. Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 6. "Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação." (AgRg no RHC n. 195.156/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). 7. "O encerramento da instrução criminal não altera o quadro fático-jurídico que sustenta a necessidade da prisão preventiva, já que o risco à ordem pública persiste" (RHC n. 183.652/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 27/2/2025). 8. Agravo regimental desprovido.



     



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que: a) o recorrente encontra-se preso preventivamente há 1(um) ano e 5(cinco) meses pela suposta prática dos delitos de estelionato e de associação criminosa, previstos no art. 171 e 288 do Código Penal; b) a prisão preventiva foi mantida, nada obstante superados seus pressupostos, com o término da instrução criminal; c) o cumprimento da prisão preventiva ultrapassa a pena mínima dos delitos a ele imputado. 



    Com essas considerações, requer a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido. 



    2.Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 



    3.Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de origem, especialmente acerca do andamento da Ação Penal 0824314-05.2022.8.14.0401, bem como sobre a manutenção dos fundamentos da prisão preventiva do paciente Daniel da Cruz Araújo. 



    Com as informações, dê-se imediata vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente